Tribunal: STF
Processo: STP 153
Classe: STP
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Limeira/SP, com o objetivo de suspender decisão proferida pelo Tribunal Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2137450-87.2019.8.26.0000, que lhe impôs ordem de fornecimento gratuito de equipamentos a uma criança moradora daquela urbe, que padece de paralisia cerebral. 
    Alegou que referida criança já recebeu, do requerente, dois equipamentos especiais para seu uso e que não demonstrou a necessidade do recebimento desses novos, cuja ordem de concessão ensejou o ajuizamento desta suspensão. 
    Afirmou que o Desembargador prolator dessa ordem fez referência a um custo médio de R$ 15.000,00, quando, em verdade, referido custo atingiria a cifra de mais de R$ 150.000,00, fato esse a representar sério risco de grave dano à ordem pública do município, notadamente em vista do fato de que ainda não foi realizada a necessária perícia, determinada pelo Juízo de origem.
    Argumentou que seu orçamento anual, para a área de saúde, já estar quase que inteiramente comprometido, e que o cumprimento dessa ordem agravaria sobremaneira suas finanças públicas.
    Postulou, assim, a pronta suspensão do cumprimento dessa ordem.
    Em decisão datada de 18/10/19, indeferi o pedido de liminar, ante a divergência de valores constantes dos autos.
    Manifestou-se, na sequência, o requerente, trazendo outros documentos (e-docs. nºs 18 a 25).
    Por fim, a douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão, através de parecer assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS DE SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS PARA A REABILITAÇÃO E O TRATAMENTO DO PACIENTE. LESÃO À ORDEM, À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO COMPROVADAS. RISCO DE DANO INVERSO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 
    1. Pedido de contracautela ajuizado contra decisão que determinou ao Poder Público que arcasse com o fornecimento de equipamentos de saúde para a reabilitação pós-operatória e o tratamento de paciente portador de paralisia cerebral.
    2. A mera alegação de limitações orçamentárias para arcar com o cumprimento da decisão judicial não é suficiente para eximir o Estado do cumprimento dos seus deveres constitucionais.
    3. A comprovada necessidade de fornecimento dos aparelhos e equipamentos para a melhora da saúde e a manutenção da vida do paciente caracteriza perigo de dano inverso.
    – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, por estar em discussão a eventual extensão do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal.
    Diga-se, ainda, desde logo, que a possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presente a efetiva potencialidade de ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; bem por isso, entende-se que as medidas de contracautela postas à disposição das pessoas jurídicas de direito público são excepcionais.
    Em prosseguimento, tem-se que a controvérsia em discussão nestes autos deriva de ação ajuizada contra o requerente, em que lhe foi imposta, em grau de recurso, ordem para fornecimento de determinado aparelhos ao autor da ação, que se cuida de criança acometida de paralisia cerebral.
    Contudo, conforme já constara da anterior decisão proferida nos auto, não existe efetiva comprovação, de maneira concreta e objetiva, da alegada grave lesão à ordem pública ou econômica, a justificar a suspensão da decisão atacada.
    O requerente trouxe aos autos cópias de diversos orçamentos, compostos de inúmeros itens, sem apresentar a efetiva relação de todos eles com o cumprimento da ordem que lhe foi imposta. Ademais, aduziu que seu orçamento anual encontra-se quase que inteiramente comprometido, mas a ordem contra a qual se insurge foi proferida ainda no mês de junho e a presente contracautela foi ajuizada quase quatro meses mais tarde, a pouco mais de sessenta dias do final do ano.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte de há muito pacificou-se no sentido da efetiva inexistência desse tipo de lesão, em ações como a presente, citando-se para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes, de seu Plenário, os quais, muito embora referentes a medicamentos, contêm fundamentos que se aplicam perfeitamente à hipótese ora em análise:  
    AGRAVO REGIMENTAL NA  SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE  MEDICAMENTO  DE ALTO CUSTO. SPINRAZA. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE MORTE DA PACIENTE. DANO INVERSO.  SUSPENSÃO  INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 5.222-AgR/SP, Relª Minª Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18.  
    AGRAVO REGIMENTAL NA  SUSPENSÃO  DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE  MEDICAMENTO  INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a  suspensão  de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II – Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de  medicamento  para melhora da saúde e manutenção da vida do paciente. III – Agravo regimental a que se nega provimento (STA nº 761-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 29/5/15).  
    Ressalte-se, ainda, que, em face da prescrição médica indicada ao autor da ação, o que se tem é efetivo risco de dano inverso, em caso da não utilização dos aparelhos recomendados para sua condição pessoal.
    Assim, sempre considerando que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, mais adequada se mostra a rejeição da pretensão ora em análise. Nesse sentido:       
    “Rejeita-se pedido de suspensão quando não demonstrada lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela” (STA nº 549-AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), DJe de 8/11/11);  
    Não vinga pedido de suspensão que não demonstra lesão aos interesses públicos tutelados e guarda nítido cunho de recurso” (SL nº 426-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), DJe de 3/6/11).  
    De rigor, concluir, portanto, pela ausência de demonstração dos fundamentos utilizados a justificar este pleito de suspensão de liminar.
    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de suspensão.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente